Tribunal: TJMT
Processo: 0008018-38.2011.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008018-38.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), IRANI DA COSTA SANTANA - CPF: 502.373.061-15 (APELANTE), IRANI DA COSTA SANTANA - CPF: 502.373.061-15 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
e
IRANI DA COSTA SANTANA

APELADO:
OS MESMOS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, §§ 1º, 2º E 4º, DO CPC. LEI N. 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM 05/11/2021. NÃO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO. RECURSO DA CURADORIA ESPECIAL PREJUDICADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO MAJORAÇÃO (ART. 85, § 11, CPC).

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do art. 921 do CPC e das alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, considerando a suspensão do feito em 05/11/2021 e os atos de impulso e diligências executivas realizados.

3. Em decorrência do resultado do julgamento, discute-se, ainda, a possibilidade de majoração de honorários sucumbenciais pretendida pela Defensoria Pública, atuando como curadora especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição intercorrente, no CPC/2015, submete-se ao regime dos
arts
. 921 a 923, com suspensão por 1 (um) ano na hipótese de não localização do executado ou de bens penhoráveis (art. 921, III e § 1º), seguido de arquivamento (art. 921, § 2º).

5. A alteração do art. 921, § 4º, do CPC, pela Lei n. 14.195/2021, fixando o termo inicial na ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não retroage, aplicando-se a partir de sua publicação, conforme orientação do STJ.

6. No caso, a suspensão do processo foi determinada em 05/11/2021, impondo observar a disciplina vigente após a Lei n. 14.195/2021; não houve transcurso do prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC) sem localização de bens após o marco de suspensão.

7.
Ainda que analisada sob a ótica do regime anterior, n
ão se verificou
a
inércia do exequente, diante de sucessivas diligências e requerimentos de pesquisa/constrição patrimonial (v.g.,
Sisbajud
,
Serasajud
, CNIB, expedição de ofícios, uso do SNIPER, renovação de pedidos), o que afasta a configuração da prescrição intercorrente e impõe a reforma da sentença para prosseguimento do feito.

8. Reformada a sentença que extinguiu a execução, resta prejudicada a insurgência recursal voltada à majoração de honorários sucumbenciais, fundada no cenário de extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA provido, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

10. Recurso de apelação de IRANI DA COSTA SANTANA não provido, por prejudicado, em razão da reforma da sentença quanto à extinção do feito.

11. Honorários recursais não majorados, ante a ausência de fixação na origem (art. 85, § 11, do CPC).

Teses de julgamento:

1.
“Não se configura prescrição intercorrente quando, sob o regime do art. 921 do CPC (com as alterações da Lei n. 14.195/2021) e considerada a suspensão da execução, não transcorre o prazo prescricional quinquenal sem localização de bens do devedor.”

2.
“Reformada a sentença que extinguiu a execução por prescrição intercorrente, fica prejudicada a análise de pedido de majoração de honorários sucumbenciais formulado com base no cenário de extinção do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 14, 85, § 11, 487, II, 921, III, §§ 1º, 2º e 4º, 923; CC, art. 206, § 5º, I; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.214.429/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01/12/2025, DJEN 04/12/2025; STJ, REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/12/2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.595.147/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26/08/2024,
DJe
28/08/2024; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
recursos de APELAÇÃO CÍVEL
, interpostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
(ID.
340964923
) e por
IRANI DA COSTA SANTANA
, representado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, na condição de curador especial (ID.
340964932
), contra
sentença
proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
(ID.
340964921
), nos autos do
Cumprimento de Sentença
oriundo de
Ação Monitória
fundada em
Cédula de Crédito Bancário n. A90332711-2
, que
reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, II, do CPC,
nos seguintes termos:

“
Vistos, etc...

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, com qualificação nos autos, aforou a presente ação em desfavor de
IRANI DA COSTA SANTANA
, com qualificação nos autos.

Em data de 11 de junho de 2014, o exequente aforara a presente ação de título judicial Id 43382441, página 12; e, no dia 29 de agosto de 2025, foi determinada a intimação da exequente a fim de que se manifestasse sobre existência de eventual prescrição intercorrente Id 206247003.

Houve manifestação da exequente, Id 206842904, vindo-me os autos conclusos.

De

ci

do
:

Na execução extrajudicial, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, após a intimação do credor.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR - CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. A prescrição intercorrente pode ser declarada de ofício, todavia, deve-se respeitar o contraditório, com prévia intimação do credor, não para que promova o andamento do processo, mas para lhe possibilitar a oposição de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. Ausente prévia intimação, afrontando-se, assim, o contraditório, impõe-se a cassação da sentença.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50239144020168130024 1 .0000.24.186331-5/001, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 18/07/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2024)

A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial ocorre quando o processo fica paralisado por um período igual ou superior ao prazo prescricional do título, após o início da execução e sem que o exequente tome medidas para dar andamento ao processo, ou seja, quando o processo fica parado por um longo tempo sem que o credor tome medidas para a sua tramitação.

Essa inércia pode acontecer devido a vários fatores, como a falta de localização de bens do devedor ou a demora do credor em tomar as medidas necessárias para a execução.

Pois bem. O título que lastreia o processo executivo é extrajudicial.

O prazo prescricional para a cobrança de título executivo judicial, é de 5 anos, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE DÍVIDA ORIUNDA DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. CINCO ANOS. ART. 206, § 5º, I, DO CC/2002. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para cobrança de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
é de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”
.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 859987 SP 2016/0029460-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/02/2017)

No caso em desate, o processo vem tramitando desde o ano 2004, sem que tenha havido qualquer solução, muito embora se reconheça o esforço envidado pela exequente, porém, passaram-se mais de 20 (vinte) anos,
tal
ocorreu pela ausência de bens.

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PENHORA DE VALOR ÍNFIMO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A contagem do prazo que se inicia após o término do prazo da suspensão judicial por ausência de bens penhoráveis não se interrompe nem se suspende se realização das diligências requisitadas foram infrutíferas. Também não interrompe o curso da prescrição o bloqueio via sistema
Bacenjud
de valor considerado ínfimo se comparado a dívida executada.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000295-18 .2005.8.11.0022, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 20 ANOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE BENS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA
MANTIDA .
1. Não localizados bens penhoráveis, depois de suspenso o processo pelo prazo de um ano, recomeça
acontagem
do prazo de prescrição no curso do processo (prescrição intercorrente), consoante o disposto no artigo 921, §
4,º
, do CPC. 2. Transcorridos mais de 20 anos de tramitação do processo e mais de anos desde a última causa de interrupção da prescrição (penhora
on

line
de valor irrisório) até a prolação da sentença, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe. APELAÇÃO
DESPROVIDA”.
(TJ-RS - AC: 50002372020038210054 ITAQUI, Relator.: Leoberto Narciso
Brancher
, Data de Julgamento: 16/08/2023, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – POSSIBILIDADE – IAC/1 DO STJ – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PENHORA ONLINE – PETIÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO – PLEITO QUE NÃO DECORREU DO EMPREGO DE ESFORÇOS DA PARTE EXEQUENTE NA BUSCA DE SEU CRÉDITO – DILIGÊNCIA QUE RESTOU, ADEMAIS, INEXITOSA – APLICAÇÃO DO TEMA 568 DO STJ POR ANALOGIA – EXECUÇÃO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS SEM A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DA PARTE – IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
.(TJ-PR - APL: 00000826420008160081 Faxinal 0000082-64.2000.8 .16.0081 (Acórdão), Relator.:
Antonio
Franco Ferreira da Costa Neto, Data de Julgamento: 26/09/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
(TJ- MT - AC: 00013225720118110044, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

É o caso dos autos, em sendo assim, a prescrição deve ser reconhecida, via de consequência, ser extinto o processo.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO e DECLARO
, por sentença, extinto o presente processo de execução aforado por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, com qualificação nos autos, em desfavor de
IRANI DA COSTA SANTANA
, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no inciso II, do artigo 487 do Estatuto Processual Civil, condenando a exequente no pagamento das custas processuais, procedendo-se as baixas devidas.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se
”
.

(ID.
340964936
)

Em razões recursais (ID. 340964923), a Sicredi Integração MT/AP/PA sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, afirmando ter promovido diligências contínuas voltadas à localização de bens e satisfação do crédito, defendendo a inadequação do reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto e requerendo o provimento do apelo.

Por sua vez, em razões recursais (ID. 340964932), IRANI DA COSTA SANTANA impugna a sentença, deduzindo pedido relacionado à
fixação de
verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública.

A parte recorrida IRANI DA COSTA SANTANA, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões ao recurso da exequente (ID. 340964933), pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que a prescrição é matéria de ordem pública e de que teria sido assegurado o contraditório, defendendo o acerto do
decisum.

A parte recorrida Sicredi Integração MT/AP/PA apresentou contrarrazões ao recurso do executado (ID. 340964936), rebatendo a insurgência e defendendo, em síntese, a inaplicabilidade de condenação da credora em honorários à luz do princípio da causalidade, requerendo a manutenção do julgado na parte impugnada.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recursos tempestivos e
devidamente preparados
(ID.
341258390
)
, considerando que a parte
ré
é beneficiária da gratuidade da justiça (ID.
341317357
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
e
IRANI DA COSTA SANTANA

APELADO:
OS MESMOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

I
nicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de dois recursos de apelação, interpostos contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC).
Em síntese, o juízo
a quo
entendeu que houve lapso temporal superior ao prazo prescricional sem satisfação
do crédito, caracterizando a prescrição intercorrente
.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
s
recorrente
s
.

1
. Da

inadequação do reconhecimento da prescrição intercorrente

A apelante Sicredi Integração MT/AP/PA sustenta, em síntese, que não houve inércia apta a caracterizar a prescrição intercorrente, pois foram realizadas medidas sucessivas de constrição e pesquisa patrimonial, tais como: bloqueio e restrição via sistemas (ex.:
Sisbajud
), inscrição em cadastros restritivos via
Serasajud
, indisponibilidade via CNIB, expedição de ofícios ao INDEA, além da utilização do SNIPER e renovação de pedido de bloqueio, evidenciando a atualidade e continuidade das providências executivas.

Ainda, aponta que, após o despacho que determinou a intimação para manifestação sobre eventual prescrição intercorrente (ID 206247003), manifestou-se prontamente, rechaçando a ocorrência do instituto, mas, ainda assim, sobreveio sentença de extinção amparada na ausência de bens penhoráveis.

O recorrido, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que houve contraditório e que a exequente não demonstrou causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

Pois bem.
A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte, sem movimentar a execução, por prazo equivalente ao da prescrição da pretensão material. Embora não prevista expressamente
no CPC/1973, a jurisprudência já reconhecia sua incidência, condicionada à inércia da parte.

O CPC/2015 inovou ao estabelecer regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos
arts
. 921 a 923.

Pelo art. 921, III e §1º, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspenderá a prescrição por 1 (um) ano. Decorrido esse prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o
arquivamento dos autos (art. 921, §2º).

O §4º, em sua redação original, fixava o termo inicial da prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão da execução
.

A Lei nº 14.195/2021 alterou a redação do §4º do art. 921, antecipando o termo inicial para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mantendo a suspensão por um ano.

A doutrina especializada aponta que a nova redação retira da inércia da parte exequente o elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, deslocando o fundamento para a ausência de bens penhoráveis ou não localização do executado (NEVES, 2024, p. 972-973).

Entretanto, nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais não retroagem e são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os
atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, não se aplica a nova redação do art. 921, §4º, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, ocorrida em 27/08/2021.

Tal entendimento é ratificado pelo STJ, no
AgInt
no REsp 2.090.626/PR (
DJe
02/05/2024), que reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação
judicial.
2. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
– Grifo Nosso

Ainda, sobre o tema, destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO RECEBIDA POR PARENTE PRÓXIMO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO. LEI 14.195/2021. APLICAÇÃO.

1. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto ao recebimento da citação por parente próximo ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial acerca do mesmo tema.

3. A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não retroage, sendo somente aplicável a partir de sua publicação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 2.214.429/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

O
Superior Tribunal de Justiça
definiu que, embora o CPC de 2015 preveja regramento específico em relação à prescrição intercorrente,
“seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921”
(STJ - Quarta Turma - Rel. Min. LUÍS FELIPE
SALOMÃO - REsp 1.620.919/PR, julgado em 14/12/2016)
.

No presente caso concreto, a suspensão do processo
, nos termos do
a
rt. 921,
III, do
CPC
,
foi
determinada em
05/
11/2021
(ID.
340964860
), demonstrando que a situação em análise deve observar a ótica d
as alterações implementadas
pela Lei nº
14.195/2021
, ou seja, suspensão do prazo pelo período de 01 ano
para a fruição da contagem do prazo prescricional pela não localização de bens
do devedor
.

Logo, entendo que
não há
demonstração dos critérios exigidos para a configuração da prescrição intercorrente,
pois não houve
o transcurso do prazo prescricional quinquenal
(
Có
digo Civil,
artigo 206, § 5º, inciso I
)
sem localização de bens do devedor após a suspensão da
execução
(
05/
11/2021
)
, conforme o entendimento deste Tribunal, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RETORNO DOS AUTOS APÓS DETERMINAÇÃO DO STJ – NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS MARCOS TEMPORAIS DE ACORDO COM OS REGIMES PROCESSUAIS APLICÁVEIS – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em cumprimento à determinação do STJ no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2629105/MT, deve-se analisar detidamente os marcos temporais da prescrição intercorrente de acordo com os diversos regimes processuais aplicáveis ao longo da tramitação do processo.

2. Na fase regida pelo CPC/73, a prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, contando-se o termo inicial do fim do prazo judicial de suspensão ou do transcurso de um ano de paralisação (IAC nº 01/STJ, REsp 1.604.412/SC).

3. Na fase regida pela redação original do CPC/2015, a prescrição intercorrente inicia-se após o decurso do prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente.

4. Na fase regida pelo CPC/2015, com as alterações da Lei nº 14.195/2021, a prescrição tem
por
termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, suspendendo-se por uma única vez pelo prazo de um ano.

5. Em nenhuma das fases processuais do caso concreto verifica-se a configuração da prescrição intercorrente, seja porque não transcorreu o prazo prescricional de 3 anos após os marcos iniciais de cada regime, seja porque o exequente não permaneceu inerte, atuando diligentemente para localização de bens e impulsionando o processo.

6. A demora na quitação da execução deu-se por motivos alheios à atuação do exequente, incluindo a morte de um dos executados e dificuldades inerentes à localização de bens, não sendo a inércia da máquina judiciária motivo para penalizar o credor diligente, conforme preceito da Súmula 106 do STJ.

7. Decisão mantida. Recurso
desprovido.-

(N.U 1012525-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 09/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025)

Sob esse contexto, ainda que se aplique o entendimento anterior à vigência da nova redação dada ao art. 921, §4º, pela Lei nº 14.195/2021, não houve demonstração inequívoca de inércia do exequente pelo período correspondente ao prazo prescricional quinquenal, considerando as diversas manifestações e diligências deferidas pelo Juízo, apresentando-se como pertinentes os argumentos recursais.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, é no sentido de que
“
o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da
inércia e da desídia do exequente”
(
AgInt
no
AREsp
2.595.147/SE, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024).

A propósito, destaco os principais andamentos do presente processo:

30/08/2011

Distribuição monitória

11/06/2014

Decisão
de constituição do título executivo

12/04/2016

Auto de penhora de terreno

14/09/2016

Decisão
de
intimação da penhora

28/06/2017

Decisão para realização de leilão

08/11/2017

Decisão Declarou nula a arrematação do imóvel

19/07/2019

Intimação do exequente para se manifestar sobre cálculos

21/01/2020

Decisão deferindo a
b
aixa
da
penhora e BACENJUD

06/02/2020

Requerimento
do
exequente

05/03/2021

Decisão deferindo
o pedido de
RENAJUD

21/07/2021

Decisão deferindo
o pedido de
INFOJUD

05/11/2021

Decisão deferindo

a
suspensão do processo por 01 ano
-
Art. 921, § 2º CPC

16/06/2023

Decisão deferindo
o pedido de
SISBAJUD

14/09/2023

Decisão deferindo
o pedido de
SERASAJUD e CNIB

30/04/2024

Decisão deferindo
o pedido de
busca de semoventes
no
INDEA

24/07/2025

Decisão deferindo
o pedido de
pesquisa bens

30/05/2025

Intimar exequente manifestar sobre prescrição

27/09/2025

Sentença prescrição

D
este modo,
a sentença deve ser reformada, uma vez que não restou caracterizad
o
o transcurso do prazo prescricional quinquenal sem localização de bens do devedor após a suspensão da execução
,
conforme exigido pelo regime jurídico aplicável
ao presente caso concreto
.

2.
Da m
ajoração de honorários

sucumbenciais

A Defensoria Pública, atuando como curadora especial, pretende a reforma da sentença para majorar honorários sucumbenciais, requerendo fixação em 10% a 20% do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC), com destinação institucional/fundo indicado na peça.

O Sicredi, em contrarrazões, sustenta que eventual condenação em honorários, no contexto da extinção por prescrição, violaria o princípio da causalidade,
pois a execução decorreu da inadimplência do executado, não podendo o credor ser penalizado pelo exercício regular do direito de ação.

Entretanto, c
om o provimento do recurso do Sicredi para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito, resta superado o capítulo sentencial que extinguiu a execução e, por consequência lógica, fica prejudicada a análise da insurgência que buscava majoração de honorários fundada no cenário de extinção do processo.

Assim,
diante da reforma
da sentença
,

a
tese recursal
para fixação de honorários
ficou prejudicada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso
da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença vergastada, que extinguiu a execução com fundamento em prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

E
conheço do recurso de Apelação de
IRANI DA COSTA SANTANA

e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
por prejudicado, diante da reforma da sentença quanto à extinção do feito.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que não foram fixados no Juízo da origem (CPC - art. 85, § 11).

É como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026